Tribunal: TJES
Processo: 5018720-55.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018720-55.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS RAMOS MATTOS

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se postulava a revisão de encargos contratuais, a restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança indevida de juros e tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa ou fundamentação insuficiente; (ii) estabelecer se há prova idônea de cobrança de juros em desacordo com os parâmetros contratados; (iii) determinar a validade da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato; e (iv) verificar a existência de fundamento para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não prospera quando a própria parte afirma a desnecessidade de produção de provas e requer o julgamento antecipado da lide, incidindo o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A alegação de fundamentação insuficiente também deve ser rejeitada quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao julgamento.

4. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade. Parecer administrativo com natureza meramente demonstrativa, desacompanhado de prova técnica produzida sob contraditório e baseado em metodologia não impugnada na contratação, não constitui elemento suficiente para infirmar os encargos pactuados.

5. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contrato celebrado após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Também subsiste a validade da tarifa de cadastro quando ausente prova de cobrança em desconformidade com a regulamentação aplicável ou de abusividade do valor exigido.

6. A cláusula de ressarcimento de despesa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente demonstração de onerosidade excessiva ou de cobrança abusiva. Não reconhecida qualquer ilegalidade contratual, inexiste fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte que expressamente dispensa a produção de provas e requer julgamento antecipado da lide não pode alegar posteriormente cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória.

2. Parecer administrativo desacompanhado de prova técnica idônea não basta para demonstrar abusividade de encargos contratuais bancários.

3. São válidas a capitalização de juros regularmente pactuada, a tarifa de cadastro cobrada nos limites da regulamentação aplicável e a despesa de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Temas 24, 25, 26, 27, 246, 247, 619 e 958 do Superior Tribunal de Justiça; Súmulas 297, 382, 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS RAMOS MATTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BKF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO III, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação insuficiente; (b) a necessidade de revisão do contrato, sob o argumento de que o parecer do PROCON teria demonstrado divergência entre a taxa de juros contratada e a taxa efetivamente praticada, bem como a abusividade da cobrança da despesa de registro.

Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018720-55.2024.8.08.0012

APELANTE: LUIZ CARLOS RAMOS MATTOS

APELADA: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A E OUTRAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS RAMOS MATTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada contra CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BKF SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO III.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa ou fundamentação insuficiente; (ii) se há prova suficiente de cobrança de juros em desacordo com a taxa contratada; (iii) se é abusiva a cobrança da despesa de registro do contrato; e (iv) se há suporte para repetição de indébito e indenização por danos morais.

De início, sustenta o Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado improcedente a pretensão revisional em razão da ausência de prova técnica, sem oportunizar a produção de perícia contábil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Segundo se depreende dos autos, após a apresentação da réplica, as partes foram instadas a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas. Em resposta, o próprio Autor, ora Apelante, apresentou petição afirmando expressamente a desnecessidade de dilação probatória, sob o fundamento de que a controvérsia se restringiria a matéria de direito e aos documentos já acostados. Na mesma manifestação, declarou que “todas as questões fáticas relevantes encontram-se comprovadas documentalmente, inexistindo pontos controvertidos que demandem instrução probatória”, requerendo, ao final, o julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa. A parte que, intimada especificamente para se manifestar sobre a necessidade de instrução probatória, afirma a suficiência dos documentos já constantes dos autos e requer o julgamento antecipado do mérito, não pode, após decisão desfavorável, sustentar nulidade fundada na ausência de prova cuja produção ela própria reputou desnecessária.

A atuação do Juízo de origem, portanto, encontra respaldo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, além de inexistir requerimento de perícia na fase própria, houve manifestação expressa da parte autora no sentido da suficiência do acervo documental.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Também não prospera a alegação de nulidade por fundamentação insuficiente.

A sentença recorrida enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitando a pretensão revisional, examinando a força probatória do parecer administrativo apresentado pelo Autor e apreciando a validade da despesa de registro à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958.

Não se exige que o magistrado responda pormenorizadamente a todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

Assim, ainda que o Apelante discorde da valoração conferida ao acervo probatório, tal inconformismo não configura ausência de fundamentação, mas matéria própria de mérito recursal.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade por fundamentação insuficiente.

Quanto à questão substancial, o Apelante sustenta que o contrato deve ser revisado, sustentando que o parecer do PROCON teria apontado divergência entre a taxa de juros contratada e aquela efetivamente praticada na composição das parcelas.

Sobre os juros remuneratórios em contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 24, 25, 26 e 27/STJ e na Súmula 382/STJ, consolidou orientação no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista na Lei de Usura; de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; e de que a revisão judicial das taxas somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, no caso concreto, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso vertente, o contrato indica expressamente taxa de juros de 3,02% ao mês e 42,91% ao ano, Custo Efetivo Total de 3,50% ao mês e 51,92% ao ano, além do valor total do crédito, número de parcelas e valor da prestação mensal.

O Autor, por sua vez, amparou sua pretensão essencialmente em parecer administrativo do PROCON, documento que concluiu pela existência de diferença entre a parcela contratada e a parcela recalculada. Todavia, tal documento, embora possa servir como indício ou elemento de argumentação, não equivale a laudo pericial judicial produzido sob contraditório, tampouco é suficiente, por si só, para demonstrar cabalmente abusividade contratual em matéria de natureza técnico-contábil.

Registre-se que o próprio “Relatório de Cálculo” do PROCON (id 19307178) faz a ressalva de que “
os cálculos realizados por este Instituto tem natureza meramente demonstrativa, portanto, não se tratam de cálculos revisionais de juros ou de perícia contábil
”.

Ademais, denota-se que o referido relatório adotou a metodologia PRICE de cálculo para alcançar resultado distinto do valor do contrato. No entanto, o referido sistema de amortização não foi objeto de pactuação no contrato e sequer houve qualquer insurgência na petição inicial quanto ao sistema adotado na relação jurídica entre as partes.

Deste modo, tem-se que os cálculos apresentados pelo órgão administrativo partem de premissa contábil distinta da base contratual, sem impugnar a que foi contratada, o que reforça a necessidade de desconsideração do referido relatório.

Com efeito, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova, quando cabível, não transforma alegação em prova, nem autoriza o reconhecimento automático de abusividade sem demonstração concreta.

Desse modo, ausente prova técnica idônea capaz de infirmar os encargos contratualmente pactuados, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto à inexistência de demonstração suficiente de abusividade dos juros remuneratórios.

Ainda que a discussão recursal esteja concentrada na alegada divergência entre taxa contratada e taxa praticada, a apelação também tangencia a composição das parcelas e a incidência de encargos financeiros.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 246 e 247, bem como nas Súmulas 539 e 541, firmou entendimento no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 26/11/2020, portanto em data posterior ao marco temporal admitido pelo STJ, e prevê taxa mensal de 3,02% e taxa anual de 42,91%, esta superior ao simples duodécuplo da taxa mensal.

Assim, à luz da orientação sumulada e repetitiva do STJ, não se verifica ilegalidade na capitalização de juros, tampouco há elemento probatório suficiente para reconhecer cobrança em desacordo com os parâmetros contratados.

No que concerne à tarifa de cadastro, o contrato prevê cobrança de R$ 600,00 (seiscentos reais) a este título.

Sobre a matéria, o STJ, no Tema 619, firmou entendimento no sentido de que, após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, não mais subsistem TAC e TEC, permanecendo válida, contudo, a tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido fora das hipóteses admitidas pela regulamentação aplicável, nem demonstração concreta de que o valor cobrado seria abusivo em face das circunstâncias da contratação. Ademais, o próprio parecer administrativo utilizado pelo Autor como fundamento de sua pretensão não indica, de forma conclusiva, irregularidade na tarifa de cadastro.

Por conseguinte, não há fundamento para afastar a cobrança.

O Apelante também impugna a cobrança de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) a título de despesa de registro do contrato.

A matéria foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, no qual se firmou o entendimento de que são válidas a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No caso vertente, tem-se que a Instituição Financeira comprovou o registro do contrato no ID 71639613 e o valor cobrado não se revela abusivo.

Além disso, a cobrança foi prevista no instrumento contratual, com indicação específica do valor correspondente. Não há, nos autos, prova idônea de que o serviço não tenha sido prestado, tampouco demonstração concreta de onerosidade excessiva capaz de afastar a validade da cláusula.

Nesse cenário, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Por fim, sobreleva destacar que, como não se reconheceu abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade na capitalização, invalidade da tarifa de cadastro ou nulidade da despesa de registro, não há base jurídica para a pretensão de restituição dos valores pagos pelo Apelante ou de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a rejeição de tais pedidos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.